Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. VISITAS SUPERVISIONADAS. INTERESSE DA MENOR. DECISÃO MANTIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de modificação de guarda cumulada com regulamentação de visitas proposta pelo genitor da menor.
2. Decisão anterior – A decisão agravada deferiu o pedido do agravado-autor para determinar que as visitas da genitora à menor passem a ser supervisionadas pela tia avó paterna.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se as visitas da genitora à menor devem ser supervisionadas.
III – Razões de decidir
4. A convivência com os pais é um direito da criança, essencial ao seu desenvolvimento psíquico e emocional, e à formação de vínculos perenes e saudáveis, portanto, deve ser exercido objetivando sempre a proteção integral do menor.
5. Os documentos acostados ao processo originário não permitem conclusão diversa da exposta na decisão agravada, de que, neste momento, as visitas da genitora devem ser supervisionadas pela tia avó paterna, a fim de preservar o bem-estar da menor. Decisão mantida.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.